Tribunal: TJES
Processo: 5002401-87.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-87.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUDINEIA DA ROCHA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002401-87.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO:
CREUDINEIA DA ROCHA RODRIGUES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO INFORMACIONAL. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. NULIDADE DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a validade dos negócios jurídicos, afirmando que a contratação eletrônica foi realizada mediante adesão voluntária e consciente da consumidora, com informações claras sobre as modalidades de crédito e as taxas aplicáveis. Argumenta pela inexistência de vício de consentimento ou conduta ilícita, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro e da indenização extrapatrimonial.

3.

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando que sua intenção era a contratação de empréstimo consignado comum e que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que resultou em uma dívida desproporcional e injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a higidez dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) objeto da lide, especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação e à existência de vício de consentimento na modalidade de contratação eletrônica, para fins de manutenção ou reforma da declaração de nulidade e das condenações impostas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

No mérito,
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo a instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

Após compulsar detidamente os autos, denota-se que, apesar da existência de contrato com assinatura digital e da apresentação de outros documentos relacionados a transação, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a real natureza do negócio jurídico. O fornecimento de formulários padronizados não é suficiente para elidir o vício de consentimento quando o contexto da oferta induz o consumidor a acreditar que está pactuando mútuo convencional. A ausência de utilização do plástico para compras e a ausência de saques complementares reforçam que a vontade real da consumidora era a obtenção de crédito simples, e não a adesão a cartão de crédito rotativo.

8.

Ressalta-se que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial, o que evidencia o vício informacional e a violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Ademais, a disponibilização do montante em conta, por si só, não supre a deficiência na fase pré-contratual, uma vez que o recebimento do valor é compatível com a expectativa de um empréstimo consignado comum. O que se observa, na realidade, é a imposição de um pacto que gera descontos mensais destinados apenas ao pagamento de juros, tornando a dívida impagável e desvirtuando a finalidade do crédito buscado.

10.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato e determinar que a instituição financeira reembolse em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto independe da má-fé do fornecedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

11.

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, a análise das circunstâncias fáticas contidas neste caderno processual revela que a falha no dever de transparência, ao frustrar a legítima expectativa da consumidora e impor-lhe modalidade contratual diversa e mais onerosa, desbordou do mero aborrecimento e ensejou a reparação moral.

12.

Quanto ao montante indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem revela-se suficiente para atingir o escopo pedagógico do instituto, servindo como sanção à desídia do fornecedor no zelo pela transparência e segurança de suas contratações, sem representar medida desproporcional ou fonte de enriquecimento sem causa. Ressalte-se que a revisão de valores em sede de recurso inominado, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado, somente se autoriza quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante, situação que não se vislumbra no caso em apreço, devendo-se prestigiar a percepção fática do magistrado sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)